Tribunal: STF
Processo: Rcl 79073
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Fernanda Oliveira Silva de Souza em face do acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Bahia, nos autos do Processo nº 8003392-72.2022.8.05.0049.



    A reclamante, servidora pública municipal, afirma que ingressou com ação contra o Município de Capim Grosso pleiteando reajustes salariais previstos no art. 12 da Lei Municipal nº 323/2015, referentes aos anos de 2016 a 2020, bem como a implementação de reajuste no percentual de 10,06%, fixado pela Lei Municipal nº 517/2022.



    Salienta que a ação foi julgada procedente em primeiro grau. Todavia, pontua que a Turma Recursal acolheu parcialmente o recurso inominado do Município e afastou a condenação relativa aos reajustes previstos na Lei Municipal nº 323/2015, com fundamento na ausência de previsão na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.



    Sustenta que a decisão reclamada incorre em manifesta teratologia ao reconhecer o direito ao reajuste previsto na Lei Municipal nº 517/2022, mas negar os reajustes previstos no art. 12 da Lei Municipal nº 323/2015, referentes aos anos de 2016 a 2020, sob a alegação de ausência de previsão orçamentária e de suposta configuração de revisão geral anual. Argumenta, contudo, que ambos os reajustes possuem a mesma natureza jurídica, pois consistem em aumentos salariais fixados por legislação específica e baseados em critérios objetivos de apuração.



    Alega que “ao tratar os reajustes previstos na Lei nº 323/2015 como revisão geral anual, o v. acórdão recorrido incorreu em grave erro técnico, desconsiderando a natureza híbrida (reposição inflacionária + ganho real) da sistemática de reajuste, bem como a limitação de sua aplicação a determinados níveis do funcionalismo municipal”. (eDOC 1, p. 5)



    Assevera que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 864 da repercussão geral. Sobre esse ponto, aduz o seguinte:



    “O caso ora submetido à apreciação desta Suprema Corte não se enquadra na tese firmada no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR). Naquele precedente, tratava-se da ausência de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) para suportar a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos, não obstante previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



    Diversamente, a presente demanda refere-se à implementação de reajustes salariais específicos, instituídos por legislação municipal própria (Leis Municipais nº 323/2015 e nº 517/2022), aplicáveis apenas a determinados níveis do plano de cargos e salários e vinculados a critérios objetivos, como a variação do INPC e o crescimento da receita municipal. Ademais, no caso concreto, discute-se a existência de previsão orçamentária genérica suficiente para despesas de pessoal, e não a ausência de dotação, o que afasta a incidência automática da tese firmada no Tema 864”. (eDOC 1, p. 6-7)



    Aponta, ainda, que, ao exigir da reclamante a comprovação da existência de dotação orçamentária suficiente para suportar os reajustes, a autoridade reclamada violou o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), bem como a sistemática da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC.



    Em reforço, salienta que no julgamento do Tema 19 da repercussão geral assentou-se a ideia de que o ônus da prova quanto à viabilidade orçamentária e financeira recai sobre o próprio ente estatal.



    Por fim, aduz que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no julgamento da ADI 7391, no qual se reafirmou que, tratando-se de aumentos remuneratórios concedidos por lei específica, a eventual insuficiência de dotação orçamentária não invalida o direito conferido pela norma, limitando-se apenas a suspender a sua execução no exercício financeiro em que for constatada a ausência de recursos disponíveis. 



    Requer, assim, “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão reclamado, restaurando-se a eficácia da sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da Reclamante à implementação dos reajustes previstos no art. 12 da Lei Municipal nº 323/2015, referentes aos exercícios de 2016 a 2020”. (eDOC 1, p. 13)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL (“AUXILIAR DE BEM-ESTAR SOCIAL”). PRETENSÃO À IMPLEMENTAÇÃO DOS REAJUSTES NO SALÁRIO-BASE DA RECLAMANTE, ALUSIVOS AOS ANOS DE 2016 A 2020, APLICANDO-SE OS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI MUNICIPAL N° 323/2015, ALÉM DA IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE 10,06% PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N° 517/2022. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INOMINADO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELA TURMA RECURSAL (PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA AOS REAJUSTES VINCULADOS À LEI MUNICIPAL Nº 323/2015). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DOS RE’S NºS 905.357/RR E 565.089/SP (TEMAS 864 E 19 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL), E DA ADI Nº 7.391/DF. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCARACTERIZADA A ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO STF, NOS AUTOS DA ADI Nº 7.391/DF. ATO RECLAMADO AFINADO COM OS PARADIGMAS APONTADOS COMO CONTRARIADOS. RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem à aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso em exame, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que Fernanda Oliveira Silva de Sousa, servidora ocupante do nível II na estrutura de cargos municipais, ajuizou Ação de Revisão Salarial e Cobrança contra o Município de Capim Grosso/BA requerendo a implementação dos reajustes salariais, referentes à revisão geral anual, previstos no art. 12 da Lei Municipal nº 323/2015, relativos aos anos de 2016 a 2020, bem como a implementação de reajuste no percentual de 10,06%, fixado pela Lei Municipal nº 517/2022. 



    Confira-se o que dispõe os citados dispositivos legais:



    “Lei Municipal n° 323/2015 - Plano de Cargos, Salários e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Capim Grosso



    Art. 11 - A remuneração e o subsídio dos servidores e empregados ocupantes de Cargos de Provimentos Efetivos e Cargos e Função de Provimentos Temporários serão fixados de acordo o Anexo VII, sendo assegurado à revisão anual e geral de acordo o Art. 12 para o período que corresponde de 2016 a 2020 sempre no dia 1º (primeiro) de maio de cada ano, após esse período, alterados por lei complementar específica. 



    (...)



    Art. 12 - Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo da remuneração dos servidores e empregados ocupantes de Cargos de Provimentos Efetivos deverão obedecer aos seguintes parâmetros:



    I - Para o Nível I, os reajustes serão baseados em lei vigente do reajuste do Salário Mínimo. 



    II - Para o Nível IV, grupo de apoio à saúde, o reajuste deverá ser baseado em Políticas de ajuste determinado pelo Ministério da Saúde; 



    III - Para o Nível II, III, VI, VII e VIII o reajuste será calculado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste”. (eDOC 8, p. 184)



    “Lei 517/2022 - Promove a recomposição salarial no percentual de 10,06% (dez vírgula zero seis por cento) para os cargos descritos nesta lei, e dá outras providencias.



    Art. 1º - Será concedida a recomposição salarial no percentual de 10,06% (dez vírgula zero seis por cento) aos cargos constantes nos anexos I e II desta lei”. (eDOC 8, p. 274)



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para “CONDENAR O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO a pagar o valor das diferenças decorrentes da reposição salarial, em valor a ser apurado na fase de liquidação, a ser calculado conforme o artigo 12 da Lei Municipal nº 323/2015, alusivos aos anos de 2017 a 2020, e ao reajuste do percentual de 10,06% do seu salário-base a contar de 25/02/2022, tendo em ambos os casos seus reflexos sobre eventuais vantagens concedidas à parte autora, deduzidos os valores eventualmente pagos administrativamente e os descontos legais, ressalvadas as parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação (30/09/2017), em razão da ocorrência da prescrição destas”.



    O Município de Capim Grosso interpôs recurso inominado, o qual foi parcialmente provido para afastar a condenação relativa aos reajustes vinculados à Lei Municipal nº 323/2015. Na ocasião, a Turma Recursal de origem assentou que, nos termos do entendimento firmado no Tema 864 (RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes), é necessário, para a concessão do reajuste geral anual, que as despesas correspondentes estejam previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que não teria sido demonstrado no caso dos autos. Confira-se trecho do acórdão:



    “Da análise dos autos, verifico que a celeuma gravita sobre o direito do autor à revisão geral anual, prevista no artigo 11 da lei municipal nº 323/2015, e à recomposição salarial, prevista na lei municipal nº 517/2022. 



    Inicialmente, cumpre destacar que revisão geral anual e recomposição salarial não possuem o mesmo significado. A primeira tem por objetivo compensar os efeitos da inflação (garantia do poder de compra), enquanto a segunda funciona como um verdadeiro aumento de remuneração.



    Quanto à revisão geral anual, assiste razão à acionada, haja vista que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905357, com repercussão geral reconhecida, não existe direito subjetivo ao seu gozo, de modo que a sua concessão só será possível se as referidas despesas constarem na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



    Da análise dos documentos, verifico que não restou demonstrada a previsão nas supracitadas leis, motivo pelo qual deve haver a reforma da decisão nesse capítulo.



    Por sua vez, no que concerne à recomposição salarial, cumpre repisar que ela não se confunde com a revisão, não sendo abarcada no entendimento anterior.



    Desse modo, considerando que houve a edição da lei nº 517/2022 e que profissão da autora foi devidamente contemplada (“auxiliar de bem-estar social”), assiste-lhe razão nesse sentido, como bem salientado pelo magistrado a quo:



    ‘A Lei Municipal referida (517/2022), promove a recomposição salarial no percentual de 10,06% para os cargos descritos em seu anexo. Dentre as ocupações previstas, no anexo II da mencionada legislação, encontram-se os cargos efetivos dentre os quais está incluído o ocupado pela autora, qual seja, auxiliar do bem estar social. 



    Contudo, a legislação supramencionada entrou em vigor na data da sua publicação, qual seja, 25 de fevereiro de 2022. 



    Sendo assim, o direito à recomposição salarial no percentual de 10,06% só incide a partir de 25 de fevereiro de 2022, momento em que a autora passa a fazer jus ao aludido reajuste.’



    Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO ACIONADA, para afastar a condenação relativa aos reajustes vinculados à lei municipal nº 323/2015. Mantenho a sentença em seus demais termos”. (eDOC 9)



    Na presente reclamação, a parte reclamante sustenta que o reajuste previsto no art. 12 da Lei 323/2015 não se refere à revisão geral anual. Por essa razão, alega que a autoridade reclamada teria aplicado de forma equivocada o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 18.12.2019)



    Feitas essas considerações, entendo que, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre o caso dos autos e o paradigma da repercussão geral indicado.



    Como visto, e sem adentrar na constitucionalidade dos critérios adotados, verifica-se que os artigos 11 e 12 da Lei nº 323/2015 dispõem expressamente sobre a revisão geral anual para a preservação do poder aquisitivo dos servidores. Assim, é plenamente aplicável o entendimento firmado no Tema 864 da Repercussão Geral do STF, que exige, para a implementação da revisão, de forma cumulativa, a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    Ademais, não há que se falar em afronta ao entendimento firmado na ADI 7391, de relatoria da Ministra Cármen uma vez que a referida ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida, conforme se depreende do seu acórdão:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta. Sessão Virtual de 3.5.2024 a 10.5.2024”. 



    Ainda que assim não fosse, a ADI 7391 tratou especificamente de aumento remuneratório de forma escalonada, e não de revisão geral anual, razão pela qual não há aderência estrita com a matéria em discussão no caso dos autos. Confira-se a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria”. (ADI 7391 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2024)



    No mais, a reclamante afirma que, ao exigir da reclamante a comprovação da existência de dotação orçamentária suficiente para suportar os reajustes, a autoridade reclamada violou os art. 5º, incisos LIV e LV, da CF e art. 373, §1º, do CPC.



    Todavia, convém salientar que a reclamação constitucional não se presta à verificação de ocorrência de violação a dispositivos constitucionais ou legais, sendo necessária a indicação de paradigma com efeito vinculante. Sendo assim, incabível a reclamação nesse ponto.



    Por fim, verifica-se a ausência de estrita aderência entre a tese firmada no Tema 19 da repercussão geral (O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão), e a matéria discutida nos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)



     Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente